Tribunal: STF
Processo: ARE 1314098
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por Juliana Araújo Vicente Roque e outro (a/s), em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que entendeu, “a matéria referente ao alegado litisconsórcio passivo necessário, abordada sob tal ângulo somente nesta fase recursal, carece do devido prequestionamento, o que inviabiliza o seu acolhimento”, e, ainda, “ a reforma do julgado regional, para concluir que a candidata a prefeito não praticou a conduta ilícita nem teve conhecimento dos fatos, demandaria o indevido reexame de provas, providência inviável nesta seara, a teor do verbete sumular 24 do TSE.”
    Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Consigno, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, em julgamento assim ementado: 
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.
    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”
    (RE 598.365-RG/MG, Ministro Ayres Britto)
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 894.376-AgR/DF, Ministro Teori Zavascki; ARE 929.255-ED/DF, Ministro Roberto Barroso; ARE 975.879-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; ARE 1.159.120-AgR/MG Ministro Edson Fachin; entre outros:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO RE 598.365-RG/MG – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    (ARE 1.111.131-AgR/GO, Ministro Celso de Mello – com grifos no original)
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC (Lei nº 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE nº 23.478/2016, art. 4º).
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator